Tribunal: TJBA
Processo: 8151106-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151106-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADELIANE PIRES ALVES e outros Advogado(s): APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA LIMITADA, EXCLUSIVAMENTE, AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS ANTI-GP210 E ANTI-SP100, NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO, VIA SUS, DO MEDICAMENTO ÁCIDO URSODESOXICÓLICO, PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CIRROSE BILIAR PRIMÁRIA (CID K74.3). NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE EXAMES. CRIANÇA COM DOENÇA HEPÁTICA GRAVE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PARA R$10.000,00. NECESSIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8151106-83.2022.8.05.0001; Recorrente: R.A.G., menor, representado por sua genitora Adelaine Pires Alves; Recorrida: Hapvida Assistência Médica Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator